Tribunal: TJMT
Processo: 1047719-98.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047719-98.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIULIANO FRANCESCO DA COSTA TORELLA - CPF: 051.970.871-70 (RECORRENTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA DIGITAL POR DESINTERESSE COMERCIAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, em ação fundada no alegado bloqueio indevido de conta digital, bem como condenou o autor por litigância de má-fé
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento da conta bancária ocorreu de forma ilícita; (
ii
) estabelecer se está configurada a litigância de má-fé do autor; (
iii
) determinar se há dever de indenizar por danos morais e desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova ter encerrado a conta por desinteresse comercial, com base em indícios de fraude e registro em sistema de prevenção, mediante prévia notificação ao consumidor, caracterizando exercício regular de direito.

A liberdade contratual autoriza a rescisão unilateral da relação bancária, especialmente quando evidenciado risco operacional, inexistindo falha na prestação do serviço.

O autor altera deliberadamente a verdade dos fatos ao alegar bloqueio repentino
ocorrido anos
após o efetivo encerramento da conta, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

As provas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira possuem validade e coerência com os demais elementos dos autos, não sendo infirmadas por prova em sentido contrário.

A ausência de ato ilícito e de demonstração de prejuízo efetivo afasta a configuração de danos morais, sobretudo diante da inexistência de saldo em conta e do lapso temporal entre o encerramento e a demanda.

A teoria do desvio produtivo não se aplica quando a situação decorre de conduta atribuída ao próprio consumidor e não de falha do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O encerramento de conta bancária por desinteresse comercial, fundado em indícios de fraude e precedido de notificação, configura exercício regular de direito. 2. A alteração consciente da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação de sanções processuais. 3. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais. 4. A teoria do desvio produtivo não se aplica quando não há falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I e art. 421; CPC,
arts
. 80, II, 373, I e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55; Resolução BCB nº 96/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1054722-10.2025.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 26.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado (ID 359940901)
interposto por
GIULIANO FRANCESCO DA COSTA TORELLA
em face da r. sentença (ID 359940900) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência, e o condenou por litigância de má-fé.

O autor, ora Recorrente, narrou na petição inicial (ID 359940876) ser titular de uma conta digital junto à instituição financeira ré, ora Recorrida, e que, em setembro de 2025, foi "surpreendido com a suspensão repentina" de sua conta, ficando impossibilitado de movimentar suposto saldo e realizar transações. Alegou ausência de justificativa clara para o bloqueio, mesmo após tentativa de solução extrajudicial. Postulou, em sede de tutela de urgência, a reativação da conta e, no mérito, a confirmação da medida, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e por desvio produtivo do consumidor no montante de R$ 4.000,00.

Em sua contestação (ID 359940893 e 359940894), a Recorrida sustentou, em suma, que o encerramento da conta se deu por desinteresse comercial, em decorrência de denúncias de fraude em operações via PIX e registro do CPF do autor no RUFRA (Registro Unificado de Fraudes). Afirmou ter notificado previamente o Recorrente sobre a decisão em 26 de novembro de 2021, agindo, portanto, em exercício regular de direito. Argumentou a inexistência de ato ilícito, de dano moral indenizável e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 359940897). O autor apresentou réplica (ID 359940899), rebatendo os argumentos da defesa.

Sobreveio a sentença (ID 359940900), que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O juízo de primeiro grau entendeu que a instituição financeira agiu em exercício regular de direito, uma vez que comprovou a motivação para o encerramento da conta (indícios de fraude) e a notificação prévia do consumidor, ocorrida quase quatro anos antes do ajuizamento da ação. Além disso, o magistrado reconheceu a litigância de má-fé do autor, por alterar a verdade dos fatos, e o condenou ao pagamento de multa de 5% e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 359940901), pugnando pela reforma da sentença para: afastar a condenação por litigância de má-fé; reconhecer a ilegalidade do encerramento da conta, com a consequente reativação; e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Postulou e obteve o deferimento da gratuidade de justiça (ID 359940906).

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 359940907 e 359940908), nas quais arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou com acuidade as provas e os argumentos trazidos pelas partes, aplicando corretamente o direito à espécie. Por essa razão, a decisão merece ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do que autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Não obstante, em atenção aos princípios do duplo grau de jurisdição e da fundamentação das decisões judiciais, passo a tecer considerações adicionais para rechaçar, ponto a ponto, as teses recursais.

1. DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O Recorrente busca o afastamento da penalidade por litigância de má-fé, alegando ausência de dolo processual e de prejuízo à parte contrária. A tese, contudo, não se sustenta diante da robusta evidência de que o autor deliberadamente alterou a verdade dos fatos, subsumindo sua conduta à hipótese do art. 80, II, do Código de Processo Civil.

A petição inicial (ID 359940876) constrói uma narrativa fática falaciosa, destinada a induzir o juízo em erro. O Recorrente afirma ter sido
"surpreendido com a suspensão repentina de sua conta no
Pagbank
"
, referindo-se a um e-mail datado de
setembro de 2025
(ID 359940878). No entanto, a documentação apresentada pela instituição financeira Recorrida em sua contestação (ID 359940894) demonstra, de forma inequívoca, que a conta em questão já se encontrava inoperante desde
26 de novembro de 2021
, data em que o Recorrente foi previamente comunicado por e-mail sobre o desinteresse comercial e o consequente encerramento da relação contratual.

Há, portanto, um
contraste temporal de quase quatro anos
entre o fato gerador (o encerramento da conta em 2021) e a data em que o Recorrente alega ter ocorrido a "suspensão repentina". A tentativa de apresentar um evento antigo como se fosse recente e inesperado revela, com clareza solar, a intenção de fabricar um falso
periculum in mora
, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

A má-fé se torna ainda mais evidente quando se analisa a alegação de
"bloqueio indevido de todo o seu saldo"
. A sentença de primeiro grau foi precisa ao observar que o próprio vídeo anexado pelo Recorrente (link constante da petição inicial, ID 359940876) contradiz essa afirmação, pois demonstra que a conta possuía
saldo zero
. A conjugação da distorção temporal com a falsa alegação de retenção de valores compõe um quadro de manifesto dolo processual. O Recorrente não apenas omitiu informações relevantes, mas ativamente construiu uma versão dos fatos divorciada da realidade para pleitear direitos que sabia não possuir.

A conduta de utilizar o Poder Judiciário com base em premissas fáticas sabidamente inverídicas configura abuso do direito de ação e viola frontalmente o dever de lealdade processual, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de expor os fatos conforme a verdade. Portanto, a condenação imposta na origem, consistente em multa de 5% e honorários de 10% sobre o valor da causa, mostra-se adequada e necessária para reprimir tal comportamento, que onera a máquina judiciária e atenta contra a dignidade da Justiça.

2. DA LEGITIMIDADE DO ENCERRAMENTO DA CONTA E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE

O Recorrente insiste na tese de que o encerramento de sua conta foi ilegítimo, por suposta ausência de comunicação prévia e de motivação idônea. A argumentação não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

Primeiramente, no que tange à
comunicação prévia
, a Recorrida demonstrou, por meio de tela sistêmica (ID 359940894), o envio de notificação ao e-mail cadastrado pelo autor (
giuliano.nego@hotmail.com
) em
2021
, informando-o sobre a decisão de encerrar a conta a partir de 26/11/2021. Tal comunicação atende ao requisito estabelecido no artigo 12, I, da Resolução BCB nº 96/2021, que regula o encerramento de contas de pagamento. O e-mail de setembro de 2025, apresentado pelo Recorrente (ID 359940878), apenas reitera uma situação já consolidada, informando sobre a desabilitação das chaves PIX de uma conta já inativa.

Em segundo lugar, a
motivação
para o encerramento foi devidamente justificada e é considerada idônea. A Recorrida fundamentou sua decisão no elevado risco operacional associado à conta do Recorrente, embasando-se em
denúncias de fraude em transações via PIX
e no
registro do CPF do autor no RUFRA (Registro Unificado de Fraudes)
, conforme demonstrado pelas telas sistêmicas juntadas na contestação (ID 359940894, p. 7-8).

As instituições financeiras, na qualidade de guardiãs da estabilidade e segurança do Sistema Financeiro Nacional, têm não apenas o direito, mas o
dever legal de monitorar, prevenir e coibir práticas ilícitas
, conforme se depreende de diversas normativas, como a Resolução BCB nº 96/2021 e a Circular BACEN nº 3.461/2004. A identificação de movimentações atípicas e a existência de apontamentos em bancos de dados de fraude constituem justo motivo para a rescisão do contrato por desinteresse comercial, com fundamento nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual (art. 421 do Código Civil).

A conduta da Recorrida, portanto, configura
exercício regular de um direito reconhecido
, nos exatos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude de seu ato. A liberdade de contratar também pressupõe a liberdade de não mais contratar, especialmente quando a manutenção do vínculo representa um risco para a instituição e para o sistema como um todo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal e de outros tribunais é pacífica, como bem ilustra o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO PREVENTIVO DE CONTA BANCÁRIA. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. DENÚNCIA DE FRAUDE EM TRANSAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira pode adotar medidas preventivas de bloqueio de contas quando identificados indícios ou formalização de fraude em transações bancárias, com o objetivo de preservar a segurança do sistema financeiro e evitar a circulação de valores potencialmente ilícitos. (...) 6. O bloqueio preventivo constitui exercício regular de direito da instituição financeira, especialmente quando fundado em suspeita razoável de fraude e acompanhado de procedimento de apuração. 7. Ausente demonstração de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira, não se configura violação a direitos da personalidade do autor apta a ensejar indenização por danos morais.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio preventivo de conta bancária realizado diante de fundada suspeita de fraude constitui exercício regular de direito da instituição financeira.

A adoção de medidas de segurança para apuração de movimentações suspeitas não configura falha na prestação de serviço quando demonstrada a existência de procedimento de verificação.

A ausência de conduta ilícita ou abusiva da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes do bloqueio preventivo de conta. (TJ-MT, Recurso Inominado Cível nº 1054722-10.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 30/03/2026)

Destarte, agiu com acerto o juízo sentenciante ao reconhecer a legitimidade da conduta da instituição financeira.

3. DA VALIDADE DAS PROVAS SISTÊMICAS

O Recorrente tenta desqualificar as provas apresentadas pela Recorrida, classificando as telas sistêmicas como "unilaterais e ininteligíveis". Tal alegação não se sustenta.

O Código de Processo Civil, em seu art. 425, V, confere força probante aos documentos eletrônicos. No microssistema dos Juizados Especiais, regido pela simplicidade e informalidade, as telas extraídas dos sistemas internos das empresas são amplamente aceitas como meio de prova, especialmente quando seu conteúdo se mostra verossímil e coerente com os demais elementos dos autos.

No caso concreto, as informações contidas nas telas sistêmicas (ID 359940894) não estão isoladas. Elas se conectam e são confirmadas por outros dados, como o próprio e-mail juntado pelo autor (que menciona um "aviso" prévio) e a menção específica a mecanismos de segurança como o RUFRA. Essa convergência de informações confere a necessária credibilidade às provas apresentadas pela Recorrida.

Ademais, uma vez apresentados os indícios de fraude pela instituição financeira, o ônus de provar o contrário – ou seja, de demonstrar a origem lícita das transações contestadas e a regularidade de suas operações – recaía sobre o Recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contudo, o autor limitou-se a negar genericamente os fatos, sem produzir qualquer contraprova que pudesse infirmar a robusta documentação trazida pela parte ré. Sua inércia probatória torna preponderante a prova produzida pela Recorrida.

4. DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E DO DESVIO PRODUTIVO

A pretensão indenizatória, tanto por dano moral puro quanto pela teoria do desvio produtivo, depende da comprovação de um ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Nenhum desses elementos se faz presente na hipótese dos autos.

Como exaustivamente demonstrado, o encerramento da conta bancária do Recorrente não constituiu ato ilícito, mas sim
exercício regular de direito
pela instituição financeira, amparado contratual e normativamente. Assim, a conduta da Recorrida encontra-se sob o manto da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, que afasta o dever de indenizar quando provado que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste".

Ainda que se pudesse, por mero exercício argumentativo, cogitar a existência de ato ilícito, o pedido indenizatório esbarraria na
ausência de dano efetivo
. A alegação de privação de recursos para subsistência cai por terra diante da prova, produzida pelo próprio Recorrente, de que a conta estava com
saldo zerado
. Ademais, o expressivo
hiato de quase quatro anos
entre o encerramento da conta e o ajuizamento da ação esvazia por completo a alegação de abalo psicológico, angústia ou sofrimento extraordinário, demonstrando que a inatividade da conta não gerou qualquer impacto relevante em sua vida financeira ou pessoal durante todo esse período.

Por fim, a
teoria do desvio produtivo
é manifestamente inaplicável ao caso. Tal teoria visa compensar o consumidor pela perda de seu tempo útil na tentativa de solucionar um problema
criado indevidamente pelo fornecedor
. No presente feito, a situação que culminou no encerramento da conta foi causada pelo próprio consumidor, cujas transações geraram fundadas suspeitas de fraude. Não há que se falar em pretensão resistida legítima por parte da instituição financeira. Pelo contrário, o que se observa é o ajuizamento de uma demanda temerária, baseada em narrativa fática comprovadamente inverídica, que, longe de caracterizar desvio produtivo, configura a litigância de má-fé já reconhecida e sancionada pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 359940906), nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026